Tribunal: STF
Processo: RE 1558600
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Ausência de demonstração de repercussão geral. Recurso com razões dissociadas dos fundamentos dos acórdãos recorridos. Recurso ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual, em sede de embargos de declaração, reconhecida a existência de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria, com base em prova emprestada da Justiça do Trabalho.



    2. O recorrente, Instituto Nacional do Seguro Social, busca afastar a especialidade do período de atividade em discussão nos autos, alegando ofensa a dispositivos constitucionais e a não caracterização de atividade especial pela periculosidade após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar o cabimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A parte recorrente não demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema, nos termos exigidos pela Constituição da República e pelo Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. Não bastasse isso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, no qual se reconheceu o exercício de atividade especial em virtude da existência de decisão transitada em julgado em processo trabalhista sobre a matéria, atraindo a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; STF, ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; STF, RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STF, ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015; STF, ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.11.2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA EMPRESTADA. OCORRÊNCIA. 



    1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos ante v. Acórdão desta Quinta Turma desta Corte que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, que buscava reformar r. Sentença proferida pela Dra. Cristina Maria Costa Garcez, MMa. Juíza Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba que, apreciando ação cível pelo procedimento comum em que se postulava provimento jurisdicional que compelisse o INSS a conceder aposentadoria especial, julgou procedente o pedido. 



    2 - Afirma o Embargante que não houve a devida valoração do acervo probatório encartado nos autos da presente ação, visto que, em referência ao período de 15/09/2011 a 06/04/2014, teria juntado perícia a demonstrar que o trabalho então desenvolvido o foi em condição especial, submetido continuamente a cargas elétricas superiores a 250 mil volts, havendo, na sentença proferida pela Justiça do Trabalho, sido reconhecida tal condição, não sendo a hipótese de se reformar, ao menos nessa parte, a r. Sentença impugnada pela Autarquia previdenciária, até porque todos os documentos acostados à inicial são hígidos, assinados pelos responsáveis técnicos de cada área. 



    3 - Na presente hipótese, o Autor/Embargante teve negado na esfera administrativa o pedido de reconhecimento de ter trabalhado sob condições especiais em relação ao período de 15/09/2011 a 06/04/2014 face às inconsistências do PPP então apresentado, inconsistências essas reportadas no acórdão embargado. 



    4 - A rejeição administrativa o motivou a buscar a Justiça do Trabalho a fim de provar o que alegava, ocasião em que, através de laudo pericial, extraiu-se, para o respectivo período, a seguinte conclusão: "Restou constatado que o Reclamante laborava em atividades contínuas habitual e permanente com equipamentos e elementos elétricos acima de 250 volts, se operava ou realizava manutenção em subestações elétricas, com potência entre 13.800 e 230.000 volts, manutenção de painéis elétricos, motores elétricos, grupos de geradores e energia elétrica, transformadores de alta tensão, operação com transformadores de energia elétrica de alta tensão, testes e ensaios nas subestações." 



    5 - Respondendo aos quesitos formulados ao dd. perito, firmou-se ainda que o uso de EPI não afastava a nocividade da atividade. 



    6 - Por conta dessa análise técnico-pericial, o Juízo trabalhista registrou em sentença tal condição e determinou que a empresa elaborasse novo PPP concorde com o laudo técnico pericial então produzido, sentença que já teve o seu devido arquivamento, consoante se pode aferir em consulta à página do c. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. 



    7 - De fato, esses aspectos não foram detidamente analisados no v. acórdão embargado. 



    8 - Admite-se o uso da referida prova emprestada, eis que oriunda de sentença judicial transitada em julgado, onde se reconheceu como especial o período em que o ora Embargante trabalhou na COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO-PETROQUIMICASUAPE, referente a 15/09/2011 a 06/04/2014, onde esteve exposto de forma habitual e permanente ao fator de risco "eletricidade". 



    9 - Quanto a essa prova, a Autarquia Previdenciária não apresentou impugnação específica, quer nas razões de apelação, quer nas contrarrazões aos presentes embargos. 



    10 - Omissão sanada para manter a r. Sentença na parte em que teve como especial o período referente a 15/09/2011 a 06/04/2014, trabalhado na COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO-PETROQUIMICASUAPE.” (e-doc. 106).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foram rejeitados (e-doc. 92).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 84, inc. IV, 194, parágrafo único, inc. III, da Constituição da República (CRFB), afirmando que a periculosidade não pode mais ser agente caracterizador da especialidade das atividades exercidas pelos segurados, ante o disposto no art. 201, § 1º, da CRFB.



    3.1. Acrescenta que “a recente reforma previdenciária (EC nº 103/19) suprimiu a expressão "integridade física" do art. 201 da CF/88, reforçando a necessidade de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, para que seja permitida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a aposentação”. Aduz, ainda, que “o acórdão regional houve por bem deferir a conversão de tempo de serviço da parte autora a partir de 05/03/97 em razão da atividade de risco por ela exercida, restando, dessa forma, violados os dispositivos acima mencionados”.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “afastar a especialidade dos períodos em que a parte autora laborou em atividade de risco (periculosidade)” (e-doc. 124).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 129).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 124, p. 7-8).



    7. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Não bastasse isso, tem-se que o Colegiado de origem reconheceu o exercício de atividade especial no período de 15/09/2011 a 06/04/2014 em virtude da existência de decisão transitada em julgado em processo trabalhista. Confira-se:



    “Admite-se o uso da referida prova emprestada, eis que oriunda de sentença judicial transitada em julgado, onde se reconheceu como especial o período em que o ora Embargante trabalhou na COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO-PETROQUIMICASUAPE, referente a 15/09/2011 a 06/04/2014, onde esteve exposto de forma habitual e permanente ao fator de risco "eletricidade". 



    Quanto a essa prova, a Autarquia Previdenciária não apresentou impugnação específica, quer nas razões de apelação, quer nas contrarrazões aos presentes embargos. Por essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando a omissão reportada, dar parcial provimento à apelação da Autarquia Previdenciária, mantendo a r. Sentença na parte em que teve como especial o período referente a 15/09/2011 a 06/04/2014, trabalhado na COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO-PETROQUIMICASUAPE.” (e-doc. 106, p. 4-5).



    10. Como se pode observar, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas do fundamento dos acórdãos recorridos, alusivo à existência de pronunciamento sobre o tema já transitado em julgado. O presente recurso extraordinário, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:   



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    11. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019, p. 25/11/2019; grifos nossos).  



    12. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



     13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, arbitro os honorários recursais em 10% (dez por cento) do respectivo valor monetário, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator